Tribunal: TJES
Processo: 0003090-86.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. contra sentença que, em ação de cobrança, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão de perda superveniente do objeto, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A apelante sustenta contradição na sentença ao reconhecer a extinção sem julgamento de mérito por coisa julgada e, simultaneamente, impor-lhe os ônus da sucumbência. Pleiteia a reversão da sucumbência em desfavor do autor, com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão de perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A extinção do processo decorre da perda superveniente do objeto, o que configura carência superveniente da ação, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC, e não coisa julgada, afastando a alegada contradição apontada pela apelante.

4)
Em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se, nesses casos, o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus sucumbenciais devem recair sobre a parte que deu causa à instauração da demanda.

5)
A postura da seguradora, ao não solucionar administrativamente a controvérsia, motivou o ajuizamento da ação, configurando conduta ensejadora da movimentação processual, sendo correta, portanto, a sua condenação ao pagamento de honorários.

6)
A majoração dos honorários para 15% sobre o valor da causa encontra amparo no § 11 do art. 85 do CPC, tendo em vista o trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Na extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, aplica-se o princípio da causalidade para a fixação dos ônus sucumbenciais.

2. A parte que, por sua conduta, deu causa à propositura da demanda deve arcar com os honorários advocatícios, ainda que a ação não tenha julgamento de mérito.

3. A extinção fundada na perda do objeto configura hipótese de carência superveniente da ação, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput e § 10; art. 85, § 11; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 305.251/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 30.09.2019, DJe 03.10.2019; STJ, REsp 1.678.132/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.08.2017, DJe 13.09.2017; TJES, ApCiv 012180098548, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 26.07.2021, DJe 18.08.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003090-86.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: MESSIAS VALADARES COSTA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. contra sentença que, em ação de cobrança, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão de perda superveniente do objeto, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A apelante sustenta contradição na sentença ao reconhecer a extinção sem julgamento de mérito por coisa julgada e, simultaneamente, impor-lhe os ônus da sucumbência. Pleiteia a reversão da sucumbência em desfavor do autor, com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão de perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A extinção do processo decorre da perda superveniente do objeto, o que configura carência superveniente da ação, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC, e não coisa julgada, afastando a alegada contradição apontada pela apelante.

4)
Em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se, nesses casos, o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus sucumbenciais devem recair sobre a parte que deu causa à instauração da demanda.

5)
A postura da seguradora, ao não solucionar administrativamente a controvérsia, motivara o ajuizamento da ação, configurando conduta ensejadora da movimentação processual, sendo correta, portanto, a sua condenação ao pagamento de honorários.

6)
A majoração dos honorários para 15% sobre o valor da causa encontra amparo no § 11 do art. 85 do CPC, tendo em vista o trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Na extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, aplica-se o princípio da causalidade para a fixação dos ônus sucumbenciais.

2. A parte que, por sua conduta, deu causa à propositura da demanda deve arcar com os honorários advocatícios, ainda que a ação não tenha julgamento de mérito.

3. A extinção fundada na perda do objeto configura hipótese de carência superveniente da ação, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput e § 10; art. 85, § 11; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 305.251/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 30.09.2019, DJe 03.10.2019; STJ, REsp 1.678.132/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.08.2017, DJe 13.09.2017; TJES, ApCiv 012180098548, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 26.07.2021, DJe 18.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A controvérsia recursal diz respeito à distribuição dos ônus sucumbenciais na hipótese de extinção da ação sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do objeto.

Ora, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
e
m função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de
perda de objeto superveniente
ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.
”

(AgInt no AREsp n. 305.251/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019)

Confiram-se outros precedentes no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE REMOÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. PERDA DO OBJETO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Versa-se sobre inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não considerou aplicável o princípio da causalidade ao feito e não condenou a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a despeito da extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual.
2. O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 3. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado.
4. Na hipótese dos autos, depara-se com decisum da instância a quo que deu provimento ao recurso de apelação, para decotar da sentença a condenação do ora recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, afastando o princípio da causalidade por entender que não havia, na espécie, sucumbência, tendo em vista a extinção do feito sem resolução do mérito. 5. Recurso Especial a que se dá provimento. (REsp n. 1.678.132/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 13/9/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - DESISTÊNCIA PROCESSUAL - ACORDO EXTRAJUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1) É possível a ocorrência de acordo extrajudicial entre as partes mesmo após o início do processo judicial. Nestes casos o autor pode manifestar em juízo sua desistência, pois já alcançou seu intento e, consequentemente, sua peça inicial perdeu objeto.
2) A condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios rege-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, sendo consequência imposta à parte vencida ou àquela que deu causa à propositura da demanda. Na hipótese de desistência da ação como consequência de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, não há condenação automática da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais
. 3) No caso em análise, extrai-se dos autos que a parte autora não deu causa à propositura da demanda. Sendo assim, não deve suportar o ônus da sucumbência.
4) É dever do magistrado, em situações em que não houver julgamento do mérito, utilizar-se do exercício de raciocínio, investigando minuciosamente sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito, buscando extrair quem deu causa ao processo
. 5) Recurso conhecido e provido. 6) Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012180098548, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 18/08/2021)

Na hipótese, a sentença recorrida, ao extinguir o processo, fundamentou-se na ocorrência de
perda superveniente do objeto, situação em que o interesse processual desaparece no curso da demanda, tornando impossível a análise de mérito.

Nesse cenário,
diferentemente do alegado pela apelante, não se trata de reconhecimento de coisa julgada (inciso V do art. 485 do CPC), mas sim de hipótese de carência superveniente da ação (inciso VI do art. 485 do CPC).

Sendo assim, a condenação em honorários deve recair sobre a parte cuja conduta deu causa à propositura da ação ou ao prosseguimento do feito, em estreita observância ao princípio da causalidade.

Logo, escorreita a sentença objurgada, considerando que a postura processual da seguradora motivou o ajuizamento da demanda.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, majoro os honorários sucumbências para 15% sobre o valor da causa, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 29/09-03/10/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.